Tribunal: TJDFT
Processo: 0700516-36.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. CADASTRO DE RESERVA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão das contratações temporárias que afirma estarem sendo realizadas pela Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF, bem como a sua nomeação e posse imediatas.
2. Afirmou a recorrente ter realizado concurso público da SES/DF para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para especialidade da carreira de cirurgião dentista (Edital no 15, de 25 de março de 2022), na condição de PcD - Pessoa com Deficiência. Declarou ter sido aprovada em todas as etapas do concurso, estando devidamente habilitada, conforme resultado definitivo publicado no DODF no 166 de 01 de setembro de 2022, ficando classificada em 30o lugar nas vagas destinadas a PcD. Defendeu que somente os candidatos que concorriam às vagas para PcD não foram nomeados corretamente, com base no percentual determinado, tendo sido nomeados apenas até o 25o colocado, sendo que deveria ter havido a nomeação de 30 vagas, conforme determinava o edital. Sustentou que, após um ano de espera, recebeu em seu correio eletrônico a aguardada comunicação de sua nomeação, entretanto, no mesmo mês, em razão da epidemia de dengue, o GDF decretou estado de calamidade autorizando a contratação temporária para atender as demandas urgentes nas redes públicas, contratando servidores temporários em detrimento de servidores aprovados em concurso público. Alegou que quando a administração pública enviou e-mail para a agravante gerou o direito subjetivo à nomeação. Pugnou, em sede de tutela de urgência recursal, que fosse determinado ao Ente Público a sua nomeação e posse imediatas. No mérito, requereu a confirmação da tutela de urgência.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID 56935724). Contrarrazões apresentadas (ID 58070308).
4. Não verificado o preenchimento dos requisitos necessários, negou-se a antecipação da tutela recursal, conforme decisão de ID 56953962.
5. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 837.311/PI, em sede de repercussão geral, Tema 784, estabeleceu que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público ocorre quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação e quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015, publicado no DJe 18/04/2016).
6. No caso dos autos, não restou demonstrada a alegada preterição de nomeação da recorrente, bem como não restou comprovado o envio de comunicação de convocação para a posse no concurso público prestado.
7. Dessa forma, necessária a instrução processual a fim de verificar se houve, a alegada preterição da candidata, única hipótese que poderá ensejar o direito subjetivo à nomeação.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condenada a agravante no pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 200,00 (duzentos reais).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.